Tribunal: CARF
Processo: 10860.906322/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.906322/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.398 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
TENARIS COATING DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDO
A apresentação do recurso voluntário após o prazo previsto no artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972 não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento e declaração de compensação transmitidos
em 14/12/2005 para a utilização de créditos de IPI relativos ao 1o trimestre de 2005.
A análise recebeu tratamento manual, com diversas intimações para apresentação
de documentos. Conforme relatório fiscal fls. 06-09 e despacho decisório fls. 34-36, a
fiscalização reconheceu apenas parte do direito creditório, no montante de R$ 89.030.25 (Oitenta
e nove mil, trinta reais e vinte e cinco centavos), glosando a importância de R$ 229.360.57. Com
isso, homologou parcialmente a Declaração de Compensação no 07566.10516.141205.1.3.01-
3595.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.906322/2009-34
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906322/2009-34

A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 09/12/2010, conforme
assinatura em fls. 36, portanto, dentro do prazo de 05 anos para análise da compensação, nos
termos do artigo 74, § 5o da Lei n. 9.430/1996.
Com isso, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 40-50,
para argumentar cerceamento de defesa, pela falta de clareza da fundamentação do despacho
decisório, ausência de motivação. No mérito, questiona as glosas, diante da ausência de laudo
técnico fornecido pela fiscalização para que se pudesse concluir pela não caracterização do
insumo.
Sustentou que o RIPI autoriza apurar créditos relativos aos bens que integram
fisicamente o produto industrializado, bem como os que são consumidos no processo de
industrialização.
Sustentou que a falta de registro dos retornos e devoluções no livro de apuração
do IPI não afasta o direito ao crédito, pois se trata de mera obrigação acessória, ferindo o
princípio constitucional da não cumulatividade.
A 2a Turma da DRJ/REC proferiu o Acórdão 11-56.238, fls. 67-77, para julgar
improcedente a manifestação apresentada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LIMITAÇÕES.
O princípio da não-cumulatividade é limitado e regulamentado por dispositivos
infraconstitucionais, tal como ocorre com vários outros direitos e garantias previstos na
Constituição Federal.
CRÉDITOS DECORRENTES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO.
Somente admite-se o creditamento do IPI decorrente do retorno ou devolução de
mercadoria quando restar inequivocamente demonstrado o cumprimento dos requisitos
regulamentares quanto à efetividade da devolução ou retorno.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e não tendo
restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa ou de qualquer outra
hipótese de nulidade prevista na legislação, não há que se decretá-la.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO PARA ENVIO. MATÉRIA DISCIPLINADA NO PAF.
De acordo com a disciplina instituída no PAF, as intimações devem ser encaminhadas
ao endereço eleito pelo sujeito passivo e constante dos registros cadastrais da Receita
Federal do Brasil, não havendo previsão para indicação de outro endereço, para fins de
recebimento de intimações, via peça recursal.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906322/2009-34

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 112-
122, para repisar os argumentos da manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é intempestivo e não merece ser conhecido.
A Recorrente foi notificada do resultado da r. decisão de piso em 20/06/2017,
conforme AR de fl. 91, mas apresentou o recurso voluntário, pelo e-CAC, apenas em
26/07/2017, conforme registro de solicitação de juntada de fl. 97.
Vejamos o AR:

O registro de solicitação de juntada
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906322/2009-34

Afirma a Recorrente que protocolou o recurso voluntário tempestivamente em
20/07/2017, por meio de certificado digital, mas tomou ciência de que houve erro no protocolo
apenas em 25/07/2017. Para provar o alegado, juntou as telas do sistema com a notificação do
erro no protocolo na caixa postal eletrônica.
Perceba na tela abaixo que a solicitação de juntada foi realizada em 20/07/2017,
mas o sistema rejeitou o protocolo, tendo em vista que o solicitante não possui autorização para
enviar a solicitação (fl. 101).

Argumenta que o equívoco foi do próprio sistema, pois a contribuinte havia
conferido procuração eletrônica ao patrono, conforme tela de fls. 102:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.398 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.906322/2009-34

Note que o CPF do patrono na procuração eletrônica é diferente do CPF de quem
solicitou o protocolo do recurso, daí a razão do sistema ter rejeitado o protocolo eletrônico.
Resta evidente a intempestividade do recurso, pois apenas protocolado
corretamente em 26/07/2017.
Isto posto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital